Tribunal: TJSP
Processo: 1064094-96.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que julgou procedente o feito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, representado pelos Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos carreados aos autos, para condenar o requerido ao pagamento da dívida apontada na exordial. Insurgência do réu. Irresignação impróspera. Descumprimento do contrato pelo requerido, que deixou de efetuar a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que julgou procedente o feito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, representado pelos Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos carreados aos autos, para condenar o requerido ao pagamento da dívida apontada na exordial. Insurgência do réu. Irresignação impróspera. Descumprimento do contrato pelo requerido, que deixou de efetuar a entrega à autora do montante de 420.000 kg (quatrocentos e vinte mil) quilogramas de soja em grãos, sob a alegação de que as chuvas intensas inviabilizaram a colheita da safra. Inaplicabilidade, in casu, da Teoria da Imprevisão. Ocorrência de chuvas que não representa fator imprevisível ou extraordinário a autorizar a adoção da referida teoria. Intempéries climáticas que configuram riscos previsíveis, inerentes à atividade desempenhada pelo réu-apelante. Sentença mantida. Outrossim, não merece guarida a alegação de que, na hipótese dos autos, a incidência de multa moratória e multa compensatória previstas no contrato, configuraria "bis in idem". Multas que têm natureza e fundamentos jurídicos distintos. A primeira (moratória), tem como fato gerador a mora, e decorre do mero descumprimento das cláusulas contratuais. O fato gerador da segunda (compensatória), por outro lado, é o inadimplemento definitivo, tem cunho indenizatório, e volta-se a recompor as perdas e danos experimentadas pela autora, decorrente da necessidade de adquirir as sacas de soja não entregues pelo réu, de outro produtor rural, pelo valor de cotação expressamente superior em relação àquele que havia sido contratado com o requerido. Sentença integralmente ratificada. Recurso não provido.